Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-85.2024.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo furto de uma motocicleta, avaliada em R$ 5.236,00, além de um capacete, com restituição dos bens à vítima. A defesa pleiteia: (i) a nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de incidente de insanidade mental; (ii) a absolvição por insignificância; (iii) a desclassificação da imputação para contravenção penal; e (iv) o reconhecimento de atenuantes e da semi-imputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por indeferimento de exame de insanidade mental; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância, diante do valor do bem subtraído; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal; e (iv) analisar se cabível o reconhecimento da semi-imputabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O incidente de insanidade mental depende da existência de evidência que sugira dúvida razoável sobre a capacidade de entendimento do acusado, algo inexistente no caso, pois o réu se expressou com clareza e coerência sobre o episódio que lhe foi imputado, e não há prova médica de dependência química. O uso de drogas voluntário não exclui a culpabilidade, pois incide (na espécie) a teoria da actio libera in causa, a não resultar na redução da responsabilidade penal. O princípio da insignificância não se aplica ao contexto, porque o valor da res furtiva (R$ 5.236,00) equivale a mais de três salários-mínimos à época dos fatos, representando lesão patrimonial relevante e não ínfima, ainda mais diante da reincidência do réu em delitos patrimoniais e dos recursos financeiros reduzidos da vítima. A desclassificação para contravenção penal é inviável, pois a conduta revelou animus domini, diante da intenção de vender a motocicleta, o que configura subtração e não mero uso momentâneo. A semi-imputabilidade igualmente não se comprova, pois não há elementos técnicos ou médicos que indiquem a redução da capacidade de autodeterminação do apelante. A prova oral somada à confissão judicial do acusado confirma a materialidade e a autoria do delito, legitimando a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a capacidade de autodeterminação do acusado, inexistente quando os autos não apresentam indícios desse comprometimento psíquico. O uso voluntário de drogas não reduz a imputabilidade penal per se, subsistindo a responsabilidade criminal plena do agente. O princípio da insignificância não se aplica a furto de bem avaliado em valor superior a três salários-mínimos, dada a relevância da lesão patrimonial. A subtração de veículo com intenção de vendê-lo caracteriza o furto, não sendo cabível a desclassificação para contravenção penal. A semi-imputabilidade somente pode ser reconhecida mediante prova idônea de comprometimento parcial da capacidade de compreensão e autodeterminação, o que não ocorreu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 26, caput e parágrafo único; 44; 65, I e III, "d"; 149; 155, caput; CPP, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no HC no 854.390/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC no 788.660/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC no 811.618/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 02.10.2023.